Tribunal: STF
Processo: HC 61405
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-18
Data de publicação: 1983-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÕES CORPORAIS. CRIME CULPOSO. CONCURSO EM CRIME
CULPOSO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. AÇÃO DELITUOSA DE AMBOS
VERIFICADA, EM DOIS INSTANTES, INDISSOLUVELMENTE LIGADOS. INVIAVEL
DISCUTIR MATÉRIA DE FATO, EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DENEGADO.